Tribunal: STF
Processo: ADI 1551
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-26
Data de publicação: 1998-11-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA
LEGISLAR SOBRE REGIME PREVIDENCIÁRIO. TITULARES DOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E REGISTROS NÃO OFICIALIZADOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO PARA A CONTRIBUIÇÃO A
REMUNERAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA. CARACTERIZADA A VINCULAÇÃO QUE É
VEDADA. PRECEDENTES.
LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE.